Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CABEÇALHO. PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Petição Inicial deve ser distribuída, presente o Sistema do Processo Judicial Eletrônico, ao Juízo para o qual endereçada. Eventual equívoco deve ser resolvido administrativamente, mediante Despacho.
2. Entretanto, recebido o processo, o Juízo para o qual endereçada a competência, inclusive com capítulo específico destinado a sustentar aquele direcionamento, não pode declinar de ofício da competência, nos termos do Verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Susictado.